Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-43.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-43.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LAURI GARCIA DA SILVA - CPF: 369.320.519-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1000648-43.2022.8.11.0055.– Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S/A.

Agravado:

Lauri Garcia da Silva.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao
Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1000648-43.2022.8.11.0055.– Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S/A.

Agravado:

Lauri Garcia da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Inconformado, o agravante aduz que não há permissivo legal para que o relator julgue monocraticamente a matéria em debate.

Segue defendendo a possibilidade de emenda da inicial para a correção do polo passivo, ante a ausência de angularização processual.

Prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1000648-43.2022.8.11.0055.– Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S/A.

Agravado:

Lauri Garcia da Silva.

V O T O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucia Maria da Silva em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso.

De início, quanto à arguição de que não há permissivo legal para o relator julgar monocraticamente a matéria em debate, cumpre ressaltar que o art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao
Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC se aplica apenas à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes do ajuizamento da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual”.
(TJMT Rac n. 0001155-18.2008.8.11.0053. 3.ª Câmara de Direito Privado. Des. Dirceu dos Santos. j. 07/02/2018 - grifei)

No que diz respeito
a possibilidade de emenda da inicial para a correção do polo passivo, cabe ressaltar que, q
uando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que assim dispõe: "
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."
No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o executado Lauri Garcia da Silva faleceu em 06.09.2021, conforme Certidão de Óbito acostada no id. 161812138, ou seja,
aproximadamente cinco meses antes do ajuizamento da ação
.

Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A respeito, segue entendimento da Corte Superior sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente
. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes”
. (EDcl no REsp 1738519/PR, 2ª. Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/04/2019 - grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

C
ARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023